Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022619-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA XAVANTINA
Agravante: SERGIO LUIS DOS SANTOS e outra
Agravado: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Número do Protocolo : 1022619-26.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUIS DOS SANTOS e AIULA DE SOUZA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” (Proc. no 0001898-73.2016.8.11.0012 - código 80538), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A, indeferiu o pedido formulado pelos executados/agravantes de suspensão dos efeitos do edital de publicação da hasta pública para expropriação do imóvel rural objeto da matrícula no 13.115 junto ao SRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia/Hipotecária no 067-14-0028-2, objeto da ação da ação de execução.
A r. decisão afirmou, primeiro, que, a arguição de impenhorabilidade da pequena propriedade rural deveria ter ocorrido quando da oposição dos Embargos à Execução há muitos anos já manejados (Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012), e, em segundo lugar, que os executados em nenhum momento indicaram outro bem para substituição daquele já penhorado, de modo que, neste momento processual, seria contraproducente apresentar novamente tal alegação, sem, contudo, indicar outro bem passível de expropriação (cf. Id. no 64749976).
Os agravantes afirmam que, nos termos do art. 730 do CPC, o leilão somente será realizado se não houver acordo entres as partes, o que não é o caso, posto que eles, tanto na petição inicial da ação cautelar, quanto nas razões recursais, apresentaram proposta de acordo e já efetuaram o pagamento imediato “de 30% do valor atualizado, dos honorários e custas judiciais, restando apenas e tão somente o pagamento da dívida” (cf. Id. no 64749967 - pág. 9).
Discorrem, por outro lado, sobre a “desproporcionalidade de garantia”, dizendo que o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1,98 milhão, e a dívida exequenda é de apenas R$ 62.133,61 (cf. Id. no 64749967 - pág. 13).
Sob estes fundamentos, pedem o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de liminar, não só para “suspender os efeitos do leilão marcados para 01/12/2020 e 08/12/2020 referente à expropriação do imóvel objeto (da lide) ”, mas também para assegurar “a manutenção da posse dos agravantes em permanecerem no imóvel até o final da ação” (sic – cf. Id. no 64749967 - pág. 17).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública formulado na ação execução ajuizada contra os agravantes sob os seguintes fundamentos:
Aportou aos autos requerimento da parte Executada visando a suspensão de leilão e parcelamento de saldo devedor mediante quitação de 30% do débito, invocando os artigos 916 e 805, ambos do CPC.
Pois bem.
No caso, os argumentos da parte Executada não procedem em razão da preclusão consumativa ocorrida quando do julgamento dos embargos à execução nos autos de Código n° 83339.
Não bastasse, a parte Executada em nenhum momento indicou outro bem para substituição daquele já penhorado, de modo que, neste momento processual, seria contraproducente apresentar novamente tal alegação, sem a indicação de nenhum outro bem passível de expropriação, eis que não se coaduna ao que estabelece nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, face às considerações aduzidas, INDEFIRO o pleito e mantenho a designação de leilão. Ressalto por fim que os valores eventualmente depositados em juízo e/ou valores excedentes quando da realização de hasta pública, serão restituídos à parte devedora naquilo que exceder o montante devido (cf. Id. no 64749976).
Quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, cumpre à parte autora demonstrar a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:
“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.
(...)
Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.
(...)
Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.
(...)
No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág. 476).
No caso, admito que ao conjunto probatório recursal não demonstra a presença dos requisitos que justificam a antecipação dos efeitos da medida requestada pelos agravantes e, consequentemente, a necessidade de suspensão da realização da alienação judicial do bem.
Primeiro porque, para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a apresentação de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente, inclusive com o pagamento parcial do débito (30%), não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.
Ainda neste ponto, cabe anotar que, o art. 730 do CPC, invocado pelos agravantes, dispõe, nos trechos relevantes, que, “não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão”, ou seja, ao contrário do que sustentam os recorrentes sob linha interpretativa deveras curiosa e inusitada, a norma processual não guarda absolutamente qualquer relação com a proposta de renegociação da dívida exequenda.
Em segundo lugar, nomear tópico da petição inicial e das razões recursais como “desproporcionalidade de garantia” não distrai o julgador do fato de que a arguição é exatamente a mesma tese de excesso de garantia já deduzida nos autos da ação de Embargos à Execução, e já devidamente rejeitada pela sentença (cf. Id. no 64749970 - pág. 89/90 do Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012) e pelo acórdão, já transitado em julgado, que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora agravantes, e que restou assim ementado:
EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte que suscita o excesso da penhora, concluir que a constrição daquele bem imóvel lhe é onerosa em demasia, deve requerer a substituição, indicando outros bens para garantir a execução, não apenas pedir o levantamento da restrição e a extinção da execução. ” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ap. no 0003510-46.2016.8.11.0012 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 10/09/2019).
Como se vê, a renovação da mesma tese/pretensão já acertada pelo acórdão mencionado encontra óbice intransponível na coisa julgada.
Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, ao menos em primeira análise, tenho por correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Banco/agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator